Tribunal: TJBA
Processo: 8073266-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073266-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VITOR DA SILVA PINHO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. NOMEAÇÃO E POSSE. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Vitor da Silva Pinho contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Ordinária nº 8183365-63.2024.8.05.0001, proposta em face da EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A. O agravante alegou preterição em concurso público e requereu sua imediata nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a imediata nomeação e posse do candidato em concurso público, quando tal medida possui natureza satisfativa e esgota o objeto da demanda, em ação proposta contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

O §3º do art. 300 do CPC e o art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992 vedam expressamente a concessão de tutela provisória que importe em esgotamento do mérito da demanda em desfavor da Fazenda Pública.

A pretensão de nomeação e posse antecipadas tem nítido caráter satisfativo, por antecipar integralmente os efeitos da eventual sentença de procedência, o que inviabiliza sua concessão em sede de cognição sumária.

A apuração de eventual preterição em concurso público demanda dilação probatória e instrução minuciosa, o que não é compatível com o juízo de urgência próprio da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se admite a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada contra a Fazenda Pública quando esta importar esgotamento do objeto da demanda.

A alegação de preterição em concurso público exige dilação probatória, sendo incompatível com o deferimento de medidas em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e §3º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º; CPC/2015, art. 1.059.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8053019-61.2023.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 02.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073266-29.2024.8.05.0000, tendo como Agravante
VITOR DA SILVA PINHO
e Agravada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.
P
residente /
Relator